Tribunal: TJDFT
Processo: 0701894-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. CONCESSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO VALOR INCONTROVERSO. ABSTENÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. O Código de Processo Civil é claro no sentido de que tem direito à concessão da gratuidade à parte, pessoa física, que, mediante simples afirmação, declara a sua condição de hipossuficiência para pagar as custas do processo e os honorários do advogado.

2. A análise em torno da abusividade de cláusula contratual diz respeito ao mérito da ação principal, o que torna indispensável o estabelecimento do contraditório e da dilação probatória.

3. "A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora", nos termos da Súmula n. 380 do e. STJ.

4. Embora assegurado ao devedor requerer a consignação em pagamento quando pendente ação revisional do pacto, nos termos do art. 335, inciso V, do Código Civil, o depósito judicial das parcelas incontroversas não obsta os efeitos da mora, consoante julgamento repetitivo do e. STJ no REsp 1.108.058/DF.

5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.